Tribunal: STF
Processo: ARE 1419170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão do impetrante de que o teto constitucional seja aplicado de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de Oficial da Polícia Militar e pelas aulas ministradas como instrutor. Admissibilidade. Orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral nos RE nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT. (Temas nºs 377 e 384), no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. Cumulação legítima de cargos pelo impetrante, nos termos do art. 37, XVI, “b” da CF. Necessidade de consideração individual das parcelas atinentes ao exercício da função docente e as provenientes do exercício do cargo de Policial Militar quando da aplicação do redutor constitucional aos vencimentos. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos desprovidos.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3.  É o relatório. Passo à decisão.



    4. O recurso não merece provimento, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    5. No caso, o Tribunal de origem assentou a licitude da acumulação das funções exercidas pelo autor, nos seguintes termos: “na hipótese sub judice, demonstrada a distinção entre o cargo e a função exercidos pelo impetrante, bem como a compatibilidade entre eles, impõe-se a aplicação dos entendimentos exarados nos Temas nº 377 e 384 do STF, considerando-se isoladamente os cargos exercidos para fins de incidência do teto remuneratório”.



    6. Para dissentir desse entendimento e chegar à conclusão pretendida pelo recorrente quanto à natureza jurídica da remuneração e do vínculo do recorrido, seria necessário reanalisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência das atribuições do cargo de policial militar e da função de professor da respectiva academia de polícia, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Já tive, inclusive, oportunidade de decidir nesse sentido no julgamento RE 1.358.228. Nessa linha, também foram os seguintes julgamentos da primeira turma, a saber:



    Ementa: DIREITO ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. JORNADA SEMANAL PARA ACÚMULO DE CARGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.229.456-AgR, Primeira Turma, Min. Luís Rel. Roberto Barroso)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.324.982-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    7. Nesse mesmo sentido, foram as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 1.388.058, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.375.251, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE n. 1.375.343, Relator o Ministro Dias Toffoli; e ARE 1.387.801, Relator o Ministro Edson Fachin.



     



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



          Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator